Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis e Recurso adesivo visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) se persiste interesse processual no prosseguimento da ação pauliana, ante a constatação da inexigibilidade judicial do crédito, bem como (ii) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir.
3. A ação pauliana destina-se a anular atos fraudulentos praticados por devedores insolventes, visando restaurar o seu patrimônio para que possa comportar o ônus da ação do credor e a consequente satisfação do crédito.
4. O estreito vínculo da presente demanda (ação pauliana) e as ações indenizatória e executória, invocado como causa de pedir, decorria da exigibilidade do crédito. Ocorre que, superado os prazos legais, ambas as ações (indenizatória e executória) foram extintas por sentenças declaratórias de prescrição. Com espeque na causa de pedir, não tem condições de persistir a presente ação pauliana que, conforme assinalado, tinha como única e exclusiva finalidade reverter patrimônio do devedor. A prescrição extingue a pretensão de exigir judicialmente o pagamento da dívida, o que inviabiliza a ação pauliana, pois esta depende da existência de um direito de crédito válido a ser protegido. Se o credor não pode mais perseguir o crédito judicialmente devido à prescrição, ele também não possui o interesse processual necessário para pleitear a anulação de um ato – através da ação pauliana – que suspostamente prejudicou uma garantia de um crédito inexigível judicialmente.
5. Conforme o art. 921, § 5o, do CPC, ao juiz é permitido reconhecer a prescrição e extinguir o processo sem ônus para as partes.
IV. Dispositivo e tese.
6. Sentença mantida. Sem majoração.
Tese de julgamento: “1 – A ação pauliana destina-se a anular atos fraudulentos praticados por devedores insolventes, visando restaurar o seu patrimônio para que possa comportar o ônus da ação do credor e a consequente satisfação do crédito. 2 – Se o credor não pode mais perseguir o crédito judicialmente devido à prescrição, ele também não possui o interesse processual necessário para pleitear a anulação de um ato – através da ação pauliana – que suspostamente prejudicou uma garantia de um crédito inexigível judicialmente. 3 – Inviável a condenação em honorários de sucumbência, conforme preconiza o art. 921, § 5o, do CPC.”